Tribunal: TJBA
Processo: 8055845-60.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055845-60.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA

AGRAVADO: JUATRIGOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PADARIA LTDA

Advogado(s)
:
GISLAINE MARQUES DA COSTA ANCILON

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA RENAJUD. LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO SOBRE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de insurgência do agravante contra decisão que manteve as restrições de circulação dos veículos de sua propriedade.

II. Apesar da restrição de circulação lançada sobre veículo ser medida excepcional, na hipótese dos autos, considerando a falta de pagamento voluntário ou de impugnação ao cumprimento de sentença, e diante da dificuldade em localização de bens do executado para satisfação do crédito, mostra-se cabível a medida.

III. Vale ressaltar que a decisão agravada, observando as peculiaridades da questão em exame, buscou garantir a satisfação do crédito executado e a efetividade do cumprimento de sentença, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais de Justiça, devendo, portanto, ser mantida.

IV. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento nº 8055845-60.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante
COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA,

e como agravado
JUATRIGOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PADARIA LTDA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça